Tribunal: TJES
Processo: 5014451-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014451-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON DOS SANTOS SALAZAR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
gravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e negou a concessão da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento de custas, sob fundamento de ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se valores provenientes de proventos de aposentadoria, bloqueados judicialmente, são impenhoráveis; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a hipossuficiência econômica do agravante, que aufere renda mensal equivalente a um salário-mínimo, presumindo-se verdadeira sua alegação de insuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos que a infirmem.

4.
Assegura-se o direito à gratuidade da justiça como meio de garantir o acesso à jurisdição, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e seguintes do CPC.

5.
Identifica-se que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem oriundos de proventos de aposentadoria, enquadrando-se na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

6.
Afirma-se que a impenhorabilidade de verbas alimentares somente pode ser afastada nas hipóteses legais, como para pagamento de prestação alimentícia ou valores excedentes a cinquenta salários-mínimos, o que não se verifica no caso.

7.
Admite-se, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG), a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

8.
Conclui-se que, no caso concreto, a manutenção do bloqueio compromete a subsistência do agravante, impondo-se a liberação dos valores constritos, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Valores provenientes de proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 3. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende da presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica, afastável apenas por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJ-SP, AI nº 2232335-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON DOS SANTOS SALAZAR
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES
, que, nos autos da ação de Embargos à Execução (processo nº 5000647-84.2025.8.08.0049) ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência — que visava o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados —, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução (processo nº 5000647-84.2025.8.08.0049) ajuizados por NILSON DOS SANTOS SALAZAR em face de BANCO DO BRASIL SA, pleiteando a suspensão da execução e a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência e a justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e necessidade de recolhimento de custas.

Em suas razões (Id n. 15723613), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
Os valores bloqueados judicialmente via SISBAJUD (R$ 9.948,56 e R$ 1.518,00) são oriundos de proventos de aposentadoria, possuindo natureza alimentar e sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil;
(ii)
O processo executivo já se encontra garantido pela própria constrição realizada, sendo excessivo o formalismo de exigir nova garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos;
(iii)
Faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois recebe apenas um salário-mínimo mensal a título de aposentadoria, o que comprova sua hipossuficiência econômica, conforme extratos bancários anexados.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e determinar a imediata liberação dos valores constritos, além da concessão da gratuidade da justiça. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar as medidas pleiteadas.

Apesar de intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 18815267.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside na legalidade da manutenção de bloqueio sobre verbas alegadamente impenhoráveis e no preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15732451, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 15732451), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, no tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifico que o agravante apresentou extrato bancário demonstrando que recebe proventos de aposentadoria no valor equivalente a um salário-mínimo, sem indícios de outras fontes de renda. Tal condição é suficiente, em juízo de cognição sumária, para caracterizar sua hipossuficiência econômica, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", salvo se houver nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção, o que não ocorre no caso em exame.

Assim, diante da comprovação documental da renda limitada do agravante e da ausência de impugnação específica, impõe-se o deferimento da justiça gratuita como meio de assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Em evolução, também entendo que o ora agravante logrou demonstrar, ao menos nesta marcha processual, que os valores constritos correspondem a rendimentos protegidos pela cláusula de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

Nos termos do dispositivo legal referido, são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família"
.

Percebe-se que a norma não mitiga a impenhorabilidade de verbas previdenciárias, ao contrário, objetiva ampliá-la, não cabendo ao intérprete restringi-la.

Portanto, sendo indiscutível a impenhorabilidade de tal verba alimentar, há ressalva apenas quando a penhora for destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando a importância for excedente a cinquenta salários-mínimos (artigo 833, § 2º, do CPC), o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência é igualmente pacífica nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELAS EXECUTADAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de percentual de benefícios previdenciários – Contas correntes nas quais são creditados os benefícios previdenciários recebidos pelas agravantes – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de vencimentos - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2º do referido artigo – Todo o restante permanecerá penhorado, porque as agravantes não juntaram nenhum documento apto a demonstrar sua origem e natureza salarial - Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte" (TJ-SP - AI: 22323355420238260000 Campinas, Relator: Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2023).

Assim, estando demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, o caráter alimentar e impenhorável da verba constrita, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo para resguardar a dignidade do agravante, aposentado que depende exclusivamente dos valores bloqueados para sua subsistência.

Contudo, é necessário reconhecer que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, embora regra geral, pode ser relativizada.

Segundo a tese fixada, "só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, admite-se a mitigação da regra, desde que preservado percentual que garanta o mínimo existencial ao devedor.

Nada impede, portanto, que o juízo de primeiro grau, com base em elementos concretos e eventualmente novos, possa reavaliar a questão e deliberar sobre a viabilidade de bloqueio de percentual que preserve a dignidade do devedor, desde que respeitados os parâmetros definidos pelo STJ.

Assim, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para assegurar o mínimo existencial e o acesso à jurisdição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON DOS SANTOS SALAZAR
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de:
(1)
reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 9.948,56 e R$ 1.518,00), determinando sua imediata liberação, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem quanto ao bloqueio de percentual, nos termos da fundamentação supra;
(2)
conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar